Tribunal: TJPA
Processo: 0805305-57.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805305-57.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOAO AFONSO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. REDUÇÃO DO RAIO DE DISTANCIAMENTO. PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo impetrado em favor de paciente contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, fixando proibição de aproximação da suposta vítima no raio de 500 metros, inclusive de seu local de trabalho. Sustentou-se que o paciente, idoso e portador de deficiência visual total, reside em imóvel próprio situado no mesmo complexo imobiliário em que funciona o estabelecimento comercial da ex-cônjuge, de modo que a restrição territorial inviabilizaria sua permanência no domicílio e o exporia a risco de descumprimento involuntário da ordem.

Indeferida a liminar, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora. O Ministério Público opinou pela concessão parcial da ordem, para readequação do raio de afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de proibição de aproximação no raio de 500 metros, nas circunstâncias fáticas apresentadas, revela-se desproporcional e materialmente inexequível, a justificar sua readequação em sede de habeas corpus, sem prejuízo da manutenção das demais medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus é via adequada para o controle de legalidade de medidas cautelares diversas da prisão quando implicarem ameaça concreta à liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do Código de Processo Penal.

5. Medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e instrumental, devendo observar os postulados da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

6. A fixação de distanciamento mínimo de 500 metros, diante da localização da residência do paciente e do estabelecimento da vítima em mesmo complexo imobiliário, mostra-se excessivamente gravosa, por inviabilizar, na prática, a permanência no próprio domicílio.

7. A redução do raio para 100 metros preserva a finalidade preventiva da medida, assegura a integridade da vítima e harmoniza a tutela protetiva com os direitos fundamentais do paciente, especialmente o direito de moradia e de locomoção.

8. Permanecem hígidas as demais cautelares, notadamente a proibição de contato direto ou indireto com a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: 1. É cabível habeas corpus para controle de proporcionalidade de medida protetiva de urgência quando esta implicar ameaça concreta à liberdade de locomoção. 2. A fixação de raio de distanciamento deve observar as peculiaridades do caso concreto, podendo ser readequada quando se revelar excessiva ou materialmente inexequível, preservadas as demais cautelas necessárias à proteção da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e conceder parcialmente a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido liminar, impetrado por Gustavo de Santana Lima em favor de
João Afonso de Oliveira
, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, proferida nos autos nº 0801631-26.2026.8.14.0015, que deferiu medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação da suposta ofendida no raio de 500 metros, inclusive de seu local de trabalho, conforme consta da inicial de ID 34272496.

Sustenta a impetração que o paciente é idoso, aposentado e portador de deficiência visual total, residindo em imóvel de sua propriedade situado no mesmo complexo onde funciona o ponto comercial da ex-cônjuge. Alega que a cláusula territorial fixada inviabiliza sua permanência no próprio domicílio, expondo-o a risco permanente de interpretação de descumprimento e eventual decretação de prisão preventiva, embora não tenha havido qualquer violação da medida.

Afirma que o Juízo de origem, ao apreciar pedido de adequação, determinou a realização de estudo social, mantendo, contudo, a restrição territorial. Defende o cabimento do habeas corpus para controle de legalidade e proporcionalidade de medida cautelar diversa da prisão, sustentando a inexequibilidade material e a desproporcionalidade concreta da restrição, especialmente diante da condição pessoal do paciente.

Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão ou adequação da cláusula de afastamento territorial na parte que impede sua permanência na própria residência, com manutenção das demais proibições de contato.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34448218).

Em parecer (Id. 34911086), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
concessão parcial da ordem, a fim de determinar a readequação da medida protetiva, reduzindo a extensão territorial da proibição de aproximação para o raio de cem metros, com a manutenção da proibição de contato direto ou indireto com vítima.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Consoante se extrai da impetração, sustenta a defesa que o paciente é pessoa idosa, aposentado, portador de deficiência visual total, residindo sozinho em imóvel de sua propriedade, situado em complexo imobiliário no qual também funciona ponto comercial administrado pela ex-cônjuge, apontada como vítima. Aduz, nessa perspectiva, que a imposição de afastamento no raio de 500 metros, tal como fixada, tornou-se materialmente inexequível, porquanto, na prática, inviabiliza sua permanência no próprio domicílio, bem como sua entrada e saída da residência, expondo-o a risco concreto de descumprimento involuntário da medida e, por conseguinte, à possibilidade de decretação de prisão preventiva.

As informações constantes dos autos revelam, de fato, que a insurgência não se volta contra o deferimento, em si, das medidas protetivas, mas especificamente contra a extensão territorial da proibição de aproximação, reputada excessiva diante das particularidades do caso concreto.

A pretensão deduzida no writ, assim, limita-se à adequação da cautelar imposta, sem supressão do núcleo de proteção deferido em favor da ofendida.

É certo que o habeas corpus, a teor do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, e do art. 647 do Código de Processo Penal, constitui remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal em seu direito de ir, vir e permanecer.

Nessa linha, admite-se a utilização da via mandamental para o controle de legalidade de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive medidas protetivas de urgência, quando estas, embora legítimas em sua origem, revelem-se concretamente excessivas, desproporcionais ou inexequíveis.

No caso vertente, não se evidencia, ao menos nesta sede de cognição sumária e vinculada, ilegalidade apta a justificar a revogação integral da medida protetiva de afastamento. Ao revés, a preservação da integridade física, psíquica e moral da ofendida recomenda a manutenção de restrições compatíveis com a situação de conflito instalada entre as partes. Não obstante, a delimitação territorial inicialmente imposta, no patamar de 500 metros, mostra-se excessiva diante da configuração espacial retratada nos autos, sobretudo porque o estabelecimento comercial da ofendida e a residência do paciente situam-se em contexto de proximidade peculiar, inseridos em mesmo complexo imobiliário, o que torna sobremaneira gravosa a execução literal da ordem judicial.

A medida protetiva, por sua natureza instrumental e cautelar, deve observar os postulados da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Isso significa que, embora seja legítima a imposição de restrições destinadas à prevenção de novas ocorrências, não se admite que o provimento judicial imponha ao destinatário ônus superior ao estritamente necessário à tutela do bem jurídico protegido.

A proteção da vítima, indispensável e prioritária em casos dessa natureza, não dispensa o julgador do dever de calibrar a intensidade da cautela à realidade empírica dos autos, sob pena de a providência judicial, ao invés de apenas prevenir risco, converter-se em restrição excessiva à liberdade ambulatória e ao próprio direito de moradia.

Nessa perspectiva, a redução da extensão territorial da proibição de aproximação para o raio de 100 (cem) metros se revela providência adequada e suficiente. Tal solução preserva a finalidade preventiva da medida, impede aproximações indevidas e resguarda a integridade da ofendida, sem, contudo, impor ao paciente sacrifício desmedido ou inviabilizar, de forma absoluta, a sua rotina existencial. Cuida-se, portanto, de solução intermediária, juridicamente equilibrada, que concilia a proteção da vítima com a observância dos direitos fundamentais do paciente.

A esse respeito, ganha relevo, ainda, a condição pessoal do paciente, descrito na inicial como idoso, aposentado e portador de cegueira total, circunstâncias que, embora não afastem a incidência das cautelas judiciais, reclamam exame concreto da intensidade da restrição imposta. A ordem judicial deve ser efetiva, mas também exequível e humanamente proporcional, notadamente quando a medida, se mantida em extensão demasiada, puder repercutir de maneira indevida sobre a permanência do paciente em seu espaço de moradia e sobre seu direito de locomoção em níveis superiores ao exigido para a preservação da segurança da ofendida.

Ao mesmo tempo, cumpre assentar, com a devida ênfase, que a redução do raio de distanciamento não importa flexibilização indevida da tutela protetiva. Permanecem hígidas e plenamente exigíveis as demais cautelares, em especial a proibição de contato direto ou indireto com a vítima, por qualquer meio, providência que, ao lado da limitação espacial ora redimensionada, continua a resguardar o escopo preventivo da decisão de origem.

Assim, a solução mais consentânea com a moldura fático-jurídica delineada nos autos consiste não na supressão da medida de afastamento, mas em sua readequação quantitativa, para que a proibição de aproximação passe a observar o raio de 100 (cem) metros, mantida a vedação de contato direto ou indireto com a ofendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
, para readequar a medida protetiva imposta ao paciente JOÃO AFONSO DE OLIVEIRA, reduzindo a extensão territorial da proibição de aproximação para o raio de 100 (cem) metros, mantida a proibição de contato direto ou indireto com a vítima, preservando-se, assim, o caráter protetivo da decisão originária, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/06/2026